Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800781-51.2021.8.14.0401

APELANTE: JACKSON DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA TÉCNICA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. DANO PRESUMIDO. PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros. No caso, diversamente do que afirma a defesa, o édito condenatório não se encontra lastreado, unicamente, na palavra da vítima, mas em demais elementos de convicção que a referendam, a exemplo da prova técnica, que confirma as agressões sofridas pela ofendida em seu rosto, tal qual por ela descrito.

2. No julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

3. Hipótese na qual observa-se que o juízo singular fundamentou bem a aplicabilidade do valor indenizatório por danos morais sofridos pela vítima, levando em consideração, inclusive, as condições financeiras do apelante. Assim, considerando a extensão e gravidade do dano causado à vítima e, ainda, as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JACKSON DE SOUSA SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 18242620), que o condenou como incurso no tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições impostas pelo Juízo. Determinou, ainda, o Magistrado sentenciante, com arrimo no art. 387, inciso IV, do CPPB, o pagamento, em favor da vítima, do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos morais decorrentes da infração.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18242533) que no dia 07 de outubro de 2020, por volta das 20h, em via pública, na Passagem Tucunduba, Bairro do Guamá, a vítima Carmen Lúcia Rodrigues da Costa sofreu lesão corporal dolosa, praticada pelo seu ex-companheiro, ora apelante, em contexto de violência de gênero.

Descreve a incoativa que, segundo relato da ofendida, no dia do crime ela estava dormindo em sua residência, na companhia de um filho, deficiente visual e menor de idade, e de seus genitores, instante no qual o réu mandou chamá-la. Que a vítima, sem saber do que se tratava, foi até o meio da rua se encontrar com o réu, momento em que ele passou a desferir socos no rosto da ofendida. A vítima foi socorrida pelo genitor, enquanto o réu, destemidamente, ali permaneceu. Acionada a polícia, quando os policiais chegaram, não mais encontraram o agressor.

Acrescenta que a vítima manteve relacionamento amoroso com o réu por mais de dois anos e com o término, ele supõe que ela tenha informado à polícia que ele é usuário de e vendedor de drogas. Que ele, inclusive, chegou a querer envolvê-la com o tráfico de drogas e a ameaçá-la. Relata, ainda, não ter sido a primeira vez que sofreu agressão por parte do apelante, pelo que teme por sua integridade física e de sua família.

Em
razões recursais
(ID 18242625), clama a defesa pela reforma da sentença condenatória, sob alegada tese de negativa de autoria e de insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada na narrativa contraditória e isolada da vítima.

Insurge-se, ademais, no tocante à indenização fixada a título de danos morais, na medida em que, em pese a presunção nos casos de violência doméstica, subsiste a exigência de que o Magistrado fundamente sua decisão de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em atenção ao princípio contido no art. 93, inciso IX, da CF/88. Argumenta, ainda, que o réu é pessoa presumidamente hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, de modo que, ainda que se trate de fixação de indenização mínima, tal condenação patrimonial deveria ter por critério a real possibilidade financeira do autor da ofensa e arcar com a reprimenda.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18242628), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão (crime apenado com detenção – art. 610,
caput
, do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma da sentença condenatória, sob alegada tese de negativa de autoria e de insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastreada na narrativa contraditória e isolada da vítima.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do crime de
lesão corporal,
encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 18242519, pág. 07); e, do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2020.01.009597-TRA (ID 18242606), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, descrevendo
“ferida contusa medindo 1,0 cm no lábio inferior
”.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a
ofendida Carmen Lúcia Rodrigues da Costa,
em Audiência Judicial, corroborando a narrativa produzida no IPL, não titubeia quanto às agressões físicas sofridas por parte de seu ex-companheiro. Destaca que no dia dos fatos, estava em sua residência, deitada, quando um colega de seu filho, atendendo a pedido do réu, a chamou para que ela fosse atender o acusado, que estava do lado de fora da residência. Ao chegar em frente ao imóvel, o réu disse que queria conversar, tendo respondido que não queria, e que o que ele havia feito não tinha perdão. Neste momento, o réu a chamou para conversar ao lado da residência. Depois da insistência, aceitou conversar com ele no referido local e, em dado momento,
o acusado passou a lhe agredir fisicamente, como socos
. O réu ainda teria dito para dois colegas, que estavam próximos ao local dos fatos, que a ela merecia apanhar.
Que, sempre que não dava dinheiro para o réu comprar drogas, ele a espancava
e, por não aguentar mais essa situação, resolveu denunciá-lo.
Que chegou a denunciá-lo antes, mas que desistiu porque ele a ameaçava de morte.

O recorrente
Jackson de Sousa Santos
não foi interrogado em audiência judicial, de vez que mudou de endereço sem comunicar o juízo, pelo que foi julgado à revelia.

Não foram ouvidas testemunhas em audiência de instrução. Entretanto, diversamente do que afirma a defesa, o édito condenatório não se encontra lastreado, unicamente, na palavra da vítima, mas em demais elementos de convicção que a referendam, a exemplo da prova técnica já mencionada, que confirma as agressões sofridas pela ofendida em seu rosto, tal qual por ela descrito.

Ademais, ainda que elementos informativos da fase de investigação, não se pode ignorar as declarações das testemunhas Maria do Carmo Rodrigues Costa (ID 18242519, pág. 14) e Luiz Carlos da Silva Costa (ID 18242519, pag. 16), que estiveram presentes no local dos fatos, e puderam observar as lesões perpetradas contra a vítima. Tais depoimentos revelam total convergência com a prova judicializada, motivo pelo qual não podem ser ignorados.

Dessarte, é assente que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do in dubio pro reo, quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento judicial da ofendida, circunstância que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006889-21.2019.8.14.0201 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).”
(grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes à infração:

Insurge-se a defesa no tocante à indenização fixada a título de danos morais, na medida em que, em pese a presunção nos casos de violência doméstica, subsiste a exigência de que o Magistrado fundamente sua decisão de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em atenção ao princípio contido no art. 93, inciso IX, da CF/88. Argumenta, ainda, que o réu é pessoa presumidamente hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, de modo que, ainda que se trate de fixação de indenização mínima, tal condenação patrimonial deveria ter por critério a real possibilidade financeira do autor da ofensa e arcar com a reprimenda.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 18242533). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

“Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condeno o réu JACKSON DE SOUSA SANTOS, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), posto que está assistido pela Defensoria Pública. O referido valor será revertido em favor da vítima, CARMEM LUCIA RODRIGUES DA COSTA.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 07/10/2020, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.”

Observa-se, portanto, que o juízo singular fundamentou bem a aplicabilidade do valor indenizatório por danos morais sofridos pela vítima, levando em consideração, inclusive, as condições financeiras do apelante, pelo que desprovidos os argumentos da defesa.

Na espécie, considerando a extensão e gravidade do dano causado à vítima e, ainda, as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, para manutenção do édito objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024